Tribunal: TJDFT
Processo: 0737750-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. INVIÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AÇÃO PENAL EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE DOS FATOS. PANDEMIA DO COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. ORDEM DENEGADA.
1. Os indícios do envolvimento do paciente no delito somente foram descobertos no curso das investigações, dificultadas pela falta de colaboração das testemunhas, que temem retaliações por colaborar com a elucidação do delito, tendo em vista o alto índice de violência no local dos fatos, onde vigora a “lei do silêncio”. Assim, a complexidade do fato e a elevada dificuldade na elucidação dos fatos não podem ser consideradas para beneficiar o paciente a título de extemporaneidade.
2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo penal para a decretação da segregação cautelar da paciente, com fundamento na garantida da ordem pública, diante, em tese, da gravidade concreta dos delitos e o “modus operandi” utilizado, demonstrando a extrema violência perpetrada, pois, em tese, teria sido praticado em razão de disputa por pontos de tráfico de drogas; além disso, a vítima foi atingida por dezoito disparos de arma de fogo, sendo seis no crânio, sete no tronco, disparados por três agentes.
3. Razoável a dilação da instrução processual quando se trata de feito com quatro réus (representados por advogados distintos) e dois crimes investigados (homicídio duplamente qualificado consumado e homicídio duplamente qualificado tentado), com arrolamento de cerca de dez testemunhas, algumas com endereço incompleto, além disso, o cancelamento das audiências designadas para abril e junho ocorreu por motivo de saúde pública em razão da pandemia do “coronavírus” (Covid-19), circunstâncias que, em homenagem ao princípio da razoabilidade, justifica eventual superação de prazo.
4. A hipótese dos autos não se enquadra no art. 4o, inciso I, alínea “c”, da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, pois se trata de crime cometido mediante violência e, ainda que assim não fosse, há notícia de que estão sendo tomadas medidas de prevenção e tratamento da doença no âmbito do sistema prisional, permitindo conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública.
5. Ordem denegada.